Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANTIDA A MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS NA PRIMEIRA FASE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto se comprovado que o recorrente, visando assegurar a impunidade do crime, ameaçou de morte a vítima, simulando o porte de arma.
2. Deve ser mantida a majorante prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal, haja vista que restou caracterizada a restrição da liberdade da vítima por período de tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, visto que, após a subtração do automóvel, o recorrente não permitiu que a ofendida descesse e a ameaçou de morte, com intuito de manter a fuga e assegurar a posse dos bens subtraídos.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação das penas-bases.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
6. In casu, em relação ao delito de roubo impróprio, foram utilizadas três condenações transitadas em julgado para caracterizar a agravante da reincidência e restou confirmada também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, o que justifica um maior recrudescimento da pena de roubo, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Do mesmo modo, quanto ao delito de falsa identidade, verifica-se que o aumento na segunda fase atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A pena pecuniária deve ser reduzida em observância aos critérios da proporcionalidade da pena privativa de liberdade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso V (roubo impróprio circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima), e 307 (falsa identidade), na forma do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria de ambos os delitos, diminuindo a reprimenda de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 32 (trinta e dois) dias-multa para 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.